Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-82.2018.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000100-82.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDILEIA CARDOSO ALCANTARA - CPF: 035.757.091-06 (VÍTIMA), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 700.093.021-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE: INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO PELA JUÍZA-PRESIDENTE - CONVERSA DE FAMILIARES DA VÍTIMA COM JURADOS - NÃO INDICAÇÃO DAS PESSOAS - JURADOS ADVERTIDOS NO MOMENTO DO SORTEIO - DEFESA QUE DISPÕE DE ESCUSAS IMOTIVADAS - CPP, ART. 468 - MERAS ILAÇÕES SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - PRESENÇA DE FAMILIARES VESTINDO CAMISETAS COM FOTOGRAFIAS DA VÍTIMA - LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - DESAFORAMENTO INJUSTIFICADO - JULGADOS DO TJMT -

NULIDADE NÃO VERIFICADA -PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA – PENA PROVISÓRIA -AUMENTOU EM 1/3 (UM TERÇO) PELA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

Meras ilações sobre a
“imparcialidade do Júri não prestam a justificar o deslocamento do julgamento popular. Para o deferimento do pedido de desaforamento devem ser indicados elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento dos jurados”
(TJMT, N.U 1008269-67.2019.8.11.0000).

“A simples presença de
familiares
da vítima com
camisetas
estampadas com seu rosto não configura pressão psicológica aos jurados, situando-se nos limites do direito de expressão”
(TJMT, N.U 0001333-79.2011.8.11.0111).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 488.097/SC).

A
“utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie”
(STJ, HC nº 450.201/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000100-82.2018.8.11.0020 -

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

LEANDRO GOMES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO GOMES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 90735), que o condenou por homicídio qualificado [por motivo fútil, meio cruel e feminicídio] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II, III e VI do CP – (fls. 494/498).

O apelante suscita nulidade do julgamento popular por nao ter sido deferido o desaforamento antes de iniciada a sessão plenária. No mérito, sustenta que: 1) a exasperação da pena pela agravante do motivo fútil, na segunda fase,
“mostrou-se desproporcional e desarrazoada”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) pela agravante do motivo fútil (fls. 503/515).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento (fls. 518/524).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação criminal – Homicídio qualificado (artigo 121, §2°, incisos II, III e VI, §2°-A, inciso 1 do CP). Preliminar: Nulidade Posterior a Pronúncia, ao argumento de fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, a partir de campanha encampada por familiares da vítima – Inocorrência – Ausência de provas concretas e idôneas a esse respeito. Mérito: Pleito pelo redimensionamento da pena-base, aplicando-se o quantum de aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto) – Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base, dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, quantum de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço) devidamente justificado, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - fls. 546).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do julgamento popular sob assertiva de que: a)
“ao chegar ao prédio do Fórum, a Defesa se deparou com ao menos dois familiares da vítima pedindo a jurados que votassem pela sua condenação”
; b) na sala
“estavam presentes familiares e amigos da vítima, todos devidamente trajados com uma blusa contendo a foto da vítima”
(fls. 507/510).

Vejamos.

Antes da realização do sorteio dos jurados, a Defesa do apelante requereu o desaforamento do julgamento popular por suposta interferência de familiares da vítima (fls. 475).

A Juíza-Presidente indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Em que pese a alegação da Defesa, registro que em ocasião de sorteio dos jurados, estes serão advertidos sobre as causas de suspeição e impedimento e, se sorteados, deverão se manifestar caso se enquadrem nas hipóteses legais.

Além disso, registro que a defesa dispõe das escusas imotivadas para compor o Conselho de Sentença conforme sua estratégia processual bem como poderão ser utilizadas as escusas imotivadas acaso haja hipótese para o seu cabimento.

Ainda tenho por oportuno destacar que não há notícias de que a imparcialidade em concreto dos jurados ou de eventual Corpo de Sentença será prejudicada. Acaso o jurado, por algum motivo, se sentir ou se sentiu constrangido ou por motivo de amizade intima não puder compor o Corpo de Sentença deverá se manifestar, oportunidade na qual seu nome será retirado. [...]

Em um universo de 21 (vinte e um) jurados presentes, o alegado diálogo da família com pequeno grupo de jurados não é capaz de conduzir a medida extrema do desaforamento, uma vez que ao meu ver não conduz a imparcialidade do júri. Ademais, os jurados deverão decidir a partir da análise das provas e argumentos apresentados pela acusação e defesa. Por fim, havendo no decorrer dos trabalhos indícios de parcialidade do corpo de sentença o mesmo será prontamente dissolvido por este juízo.

Portanto, INDEFIRO o pedido de desaforamento.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - fls. 476/477)

A primeira insurgência da Defesa está fundada em uma fotografia tirada na parte externa do Fórum da Comarca de Alto Araguaia, antes de iniciada a sessão e do sorteio dos jurados que fariam parte do Conselho de Sentença, porém sem indicação de quem seriam as pessoas que estariam conversando entre si.

Como bem consignado pela Juíza-Presidente, no momento do sorteio dos jurados, estes
“são advertidos sobre as causas de suspeição e impedimento e, se sorteados, devem se manifestar caso se enquadrem nas hipóteses legais”
, ao passo que a
“Defesa dispõe das escusas imotivadas para compor o Conselho de Sentença conforme sua estratégia processual”
(fls. 476), podendo recusar até 3 (três) dos sorteados, nos termos do art. 468 do CPP.

No caso, a Defesa do apelante exerceu esse direito, ao recusar 3 (três) dos jurados sorteados, quais sejam Daiane Pereira de Souza Nobres Damacena, Roselene de Souza e Françoise Souza Dias Alcantara (fls. 477), a elidir suposta parcialidade.

Em ato contínuo, ocorreu o julgamento popular sem objeção da Defesa, de modo a atrair a preclusão do ato.

Noutro giro, meras ilações sobre a
“imparcialidade do Júri não prestam a justificar o deslocamento do julgamento popular. Para o deferimento do pedido de desaforamento devem ser indicados elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento dos jurados”
(TJMT, N.U 1008269-67.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 1º.8.2019).

Por sua vez,
“a simples presença de
familiares
da vítima com
camisetas
estampadas com seu rosto não configura pressão psicológica aos jurados, situando-se nos limites do direito de expressão”
(TJMT, N.U 0001333-79.2011.8.11.0111 - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2016).

Em situação análoga, assim decidiu o c. STJ:

“A incerteza sobre a imparcialidade do júri que leva a se excepcionar a aplicação do princípio do juiz natural – de matiz constitucional –, por meio de derrogação de competência territorial, deve decorrer de comoção social grave, que não se confunde com a veiculação em imprensa acerca do fato, tampouco a pacata manifestação de familiares ou pessoas próximas à vítima, até mesmo porque natural, sobretudo em pequenas cidades, tendo em vista a perda de entes queridos. Na realidade, a dúvida que compromete a isenção do julgamento pelo corpo de jurados capaz de motivar o desaforamento deve ser importante, é dizer, deve ser séria, de forma a não merecer contestação razoável ou aceitável.”
(HC nº 151053/BA - Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Des. convocado do TJ/CE) – 28.6.2010)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 01 de janeiro de 2018, por volta das 03h30min, na Rua Professora Maria das Graças, nesta comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil e por meio cruel, matou a vítima Valdiléia Cardoso Alcântara, sua convivente, por razoes da condição de sexo feminino, consubstanciada em violência doméstica e familiar.

[...] a vítima e o denunciado eram conviventes, sendo que a união perdurava por cerca de nove meses e era marcado por episódios de violência doméstica, mormente quando Valdiléia expressava a vontade de romper o relacionamento amoroso com Leandro.

No dia dos fatos, a vítima e o denunciado estavam na casa dos pais de Valdiléia, e após uma crise de ciúmes de Leandro, também fundada na iminência do rompimento do relacionamento, houve uma discussão entre o casal. Em seguida, a vítima retornou a sua residência sozinha e solicitou que o denunciado fosse pernoitar em outro local.

Posteriormente, já em sua residência, a vítima foi surpreendida e atacada pelo denunciado que, motivado pelo ciúme e pelo presumível fim da relação, desferiu mais de vinte golpes de faca contra a Valdiléia, os quais foram eficientes para produzir o resultado morte, bem como sujeitou a vítima a graves e inúteis sofrimentos físicos.

Aparentemente ferido, o denunciado procurou um familiar, que o encaminhou ao nosocômio local, oportunidade em que a polícia foi acionada.

Assim agindo, praticou o denunciado a conduta típica prevista no artigo 121, §2º, II, III e VI, §2º-A, I, do CP, com as implicações e gravames da Lei Federal nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), razão pela qual o Ministério Público DENUNCIA LEANDRO GOMES DA SILVA, devendo ser [...] PRONUNCIADO e levado a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, para que seja CONDENADO na forma que se requer na presente exordial acusatória.”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - fls. 9/10).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 01º de janeiro de 2018 a vítima Valdiléia Cardoso Alcântara foi morta em decorrência de sucessivos golpes de faca?

NÃO (

) SIM ( X )

PREJUDICADO (

)

2º Quesito: O réu Leandro Gomes da Silva foi o responsável pela morte da vítima?

NÃO (

) SIM ( X )

PREJUDICADO (

)

3º Quesito: O jurado absolve 0acusado?

NÃO ( X ) SIM (

)

PREJUDICADO (

)

4º Quesito: O crime foi praticado por motivo Fútil, qual seja, discussão iniciada por crise de ciúmes do réu Leandro Gomes da Silva?

NÃO (

) SIM ( X )

PREJUDICADO (

)

5º Quesito: O crime foi praticado mediante meio cruel, qual seja, de demasiados golpes de faca?

NÃO (

) SIM ( X )

PREJUDICADO (

)

6º Quesito: O crime foi praticado contra vítima Valdinéia Cardoso Alcântara por razões da condição de sexo feminino consistente em violência doméstica e familiar?

NÃO (

) SIM ( X )

PREJUDICADO (

)”
(fls. 492/493).

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“3. Ante o exposto, atenta à soberania do Júri, julgo procedente o pedido, a fim de CONDENAR o réu LEANDRO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, as penas do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por meio cruel e por razoes da condição de sexo feminino (artigo 121, §2°, inciso II, III e VI, §2°-A, inciso I do CP). [...]

Passo a dosimetria individualizada da pena.

4.1. 1ª Fase

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu LEANDRO GOMES DA SILVA praticou fato reprovável, todavia me abstenho de valorar sua culpabilidade uma vez que entendo que já se encontra sedimentada nas circunstâncias reconhecidas pelos jurados; não ha antecedentes; deixo de valorar a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime por ausência de evidências concretas; verifico que as consequências do crime são inerentes ao próprio tipo; não há que se valorar as circunstancias do crime e nem o comportamento da vítima.

Na primeira fase de dosimetria, a vista das circunstâncias analisadas, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

4.2. 2ª Fase

Conforme alhures exposto, utilizo do motivo fútil e o meio cruel como agravantes, segundo artigo 61, inciso II, alínea “a” e “d” do Código Penal.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, mesmo que na sua forma qualificada. Utilizo do instituto da compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante do meio cruel.

Restando a agravante do motivo fútil, elevo a reprimenda em 1/3, FIXANDO a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

4.3. 3ª Fase

Não incidem causas de aumento e/ou nem de diminuição, de modo que torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão. [...]

Assim, em consonância com a Súmula n. 716 do STF, FIXO o regime de cumprimento inicial FECHADO.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - fls. 494/498)

Pois bem.

A Juíza-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, compensou a agravante do meio cruel com a atenuante da confissão espontânea e aumentou a pena em 1/3 (um terço), pela incidência da agravante do motivo fútil, resultando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

A
“utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie”
(HC nº 450.201/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.3.2019).

Assim sendo, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), pela agravante do motivo fútil, de modo a tornar a pena provisória em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena intermediária em definitiva - 14 (quatorze) anos de reclusão -, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021